Tribunal: TJDFT
Processo: 0722285-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE SAÚDE. PEDIDO DE REEMBOLSO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELA CLÍNICA. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DÉBITO DECLARADO INEXISTENTE. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. Não se admite, ante o princípio da especialidade, recurso adesivo no âmbito do Sistema dos Juizados Especiais. Recurso adesivo da autora não conhecido.
2. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada, quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
3. Na hipótese, a clínica ré se comprometeu por meio de contrato escrito a prestar os serviços de saúde e a intermediar o reembolso perante o plano de saúde, tanto que atribuiu ao consumidor a obrigação de fornecer à clínica seu login e senha pessoal do plano de saúde (cláusulas 4.1 e 4.2 - ID 72626170).
4. Ao ofertar esse serviço - e obter a senha pessoal do consumidor – a clínica assumiu a obrigação de prestar adequadamente tanto o serviço de saúde quanto a solicitação do reembolso.
5. A despeito disso, os autos não contemplam prova de que a clínica promoveu a solicitação ou a intermediação do reembolso perante o plano de saúde. A alegação de que caberia ao autor provar que o serviço não foi prestado, além de exigir da parte autora a produção de prova negativa, contraria o princípio da facilitação da defesa do consumidor previsto no art. 6o, VIII, do CDC, impondo-lhe ônus impossível ou excessivamente dificultoso.
6. Nesse cenário, merece ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito em relação ao consumidor.
7. Recurso adesivo da autora não conhecido. Recurso da ré conhecido e desprovido.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% da condenação.